Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-10.2024.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O IPTU – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI –– INADMISSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.